Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DEPRECADOS. INAPLICABILIDADE DE PENALIDADES À PERITA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA QUE DEVE SER REALIZADA POR VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Carta precatória expedida no cumprimento de sentença originário para realização de penhora de rendimentos e bens dos executados. 2. Arquivamento da carta pelo juízo deprecado, em razão de sentença extintiva proferida pelo juízo deprecante com reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra o arquivamento e contra a ausência de aplicação de penalidades à perita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a autonomia da multa por litigância de má-fé autoriza o prosseguimento da carta precatória, não obstante a extinção do processo principal. 5. Verificar o cabimento da aplicação de penalidades à perita após o arquivamento da carta precatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A carta precatória possui natureza acessória e depende da subsistência do processo principal. A extinção da execução por prescrição intercorrente acarreta perda superveniente do objeto da carta.
7. Não é cabível a utilização da carta precatória para a cobrança de multa por litigância de má-fé, crédito que deve ser perseguido em via processual autônoma.
8. O arquivamento da carta precatória implica esgotamento da função jurisdicional e perda de competência do juízo deprecado para a prática de quaisquer atos processuais nos autos, inclusive para a aplicação de penalidades a auxiliares da justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.